Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO INADMITIDA NA ORIGEM CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso sejam aceitas as condições pelo investigado, acompanhado pela defesa técnica, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo amparo legal para recurso contra decisão homologatória do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), porque operada a preclusão, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

2. A tese defensiva de que a apelação seria cabível em razão da independência funcional do Defensor Público que se insurgiu contra a decisão homologatória por considerar o ANPP abusivo, sob o argumento de que teria sido outro membro que acompanhou a celebração do negócio jurídico, não permite que a defesa técnica incida em comportamento contraditório, violando o dever de lealdade processual das partes e desconsiderando a vontade expressa do próprio assistido.

3. Recurso conhecido e não provido.